Tribunal: TJMT
Processo: 1017837-97.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017837-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), GILMAR SANTOS GUILHERME DA SILVA - CPF: 006.184.402-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MICHAEL VITOR DE ARRUDA - CPF: 062.013.721-56 (INTERESSADO), WESLEY GABRIEL SILVA SOUZA - CPF: 067.419.181-16 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, diante de suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa sustentou ausência de fundamentação concreta e idoneidade da medida, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada e se se justificava, diante da gravidade concreta do delito e da existência de elementos indicativos de risco de reiteração criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta, baseada na apreensão de expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, acondicionadas de modo típico da atividade de tráfico, bem como na apreensão de balança de precisão.

2.
Constatou-se a existência de outro procedimento investigativo em andamento envolvendo o paciente por crime análogo, reforçando o risco de reiteração delitiva e a necessidade da prisão preventiva como meio adequado para garantia da ordem pública.

3.
A inexistência de condenações anteriores não impede a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

4.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

"1. É idônea a fundamentação da prisão preventiva quando lastreada na gravidade concreta do delito, evidenciada por apreensão de grande quantidade de entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão."

"2. A existência de investigação ou ação penal anterior por crime da mesma natureza constitui elemento hábil a demonstrar o risco de reiteração delitiva, autorizando a custódia cautelar."

________
___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6º, e 312; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 727045/PB, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
26/04/2022;
Enunciados
6 e 43 das Turmas Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS N.
1017837-97.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Ilustres
componentesdaTerceiraCâmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela advogada Fabiana

Felix de Arruda Souza, em favor de
Gilmar Santos Guilherme da Silva
, apontando como

autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de maio de 2025, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1008507- 47.2025.8.11.0042, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.11.343/2006 (tráfico de drogas).

Sustenta a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão genérica e sem funda
mentação
, eis que não apontou elementos concretos e idôneos; acrescentando,
outrossim
, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, e, ainda, que foi concedido benefício da liberdade provisória ao autuado Michael Vitor de Arruda, que
encontra-se
em situação idêntica
a
do paciente Gilmar.

Alega que “
a Autoridade Coatora
não expôs, satisfatoriamente, os

motivos ensejadores da medida extrema em relação ao paciente, expondo

tão somente a mera gravidade abstrata inerente ao tipo penal e a não

considerável quantidade da droga apreendida, sem qualquer elemento

que indique ou evidencie concretamente a possibilidade de reiteração

delitiva
”.

Assevera que o paciente não possui condenações anteriores, havendo, em seu

desfavor, um único registro criminal que sequer tornou-se ação penal, frisando, ademais que

“
apesar de haver denúncia oferecida no IP nº 1017032-52.2024.8.11.0042, ela não foi recebida e o

processo está pendente de diligências a serem realizadas pela Autoridade Policial
”.

Registra que a custódia cautelar do paciente é desnecessária, uma vez que a medida

extrema deve ser tida como
a
ultima

ratio
, razão pela qual entende que a aplicação de medidas

cautelares diversas da prisão é suficiente para acautelar a ordem pública e a conveniência da

instrução criminal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão

preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; ou, subsidiariamente, a

concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, até

o julgamento do mérito deste habeas corpus. E, no mérito, a convolação da medida de urgência,

porventura deferida, em definitiva.

A impetração veio instruída com os documentos de ID. 290571859/290571863.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
.

291363899
, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
.

292551353
, opina
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No que tange à alegada inexistência dos requisitos autorizadores a
decretação da
prisão do paciente
, impõe-se ressaltar que
tal
tese não
t
ê
m
consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador
à prolação do referido édito judicial
:
a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
, em
t
ese
,
praticado
pelo paciente.

E, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o juízo de primeiro grau apresentou os seguintes fundamentos:

[...]
Das Prisões Preventivas de GILMAR SANTOS GUILHERME DA SILVA e WESLEY GABRIEL

SILVA SOUZA:

Em relação aos referidos autuados, entendo que
encontra-se
presente um dos

fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva
dos mesmos
, qual seja, a garantia da ordem

pública.

Digo isso porque, conforme narrado no boletim de ocorrência as equipes Raio 02 e Raio

03 realizavam moto patrulhamento tático pelo bairro Altos da Serra
1
, momento que visualizaram em frente

a uma distribuidora, já conhecida como ponto de comercialização de drogas, várias pessoas na calçada,

momento que foi visualizado dois indivíduos, sendo que um deles estava entregando algo para o outro.

Consta do boletim de ocorrências que com a aproximação da equipe policial, algumas

pessoas tentaram despistar, momento que foi possível visualizar que o autuado Gilmar, dispensando uma

sacola no chão. Diante disso, foi realizada abordagem em todos os presentes e durante busca pessoal foi

localizado no bolso do suspeito Wesley quatro invólucros de substância análoga à maconha. Indagado

acerca da droga,
o mesmo
informou que estava comprando do autuado Michael.

Consta que em varredura pelo local foi constatado que o objeto que o autuado Gilmar

dispensou ao solo se tratava de uma embalagem plástica contendo 09 (nove) porções de substância análoga à

maconha, 03 (três) porções de substância análoga à pasta base de cocaína
e também
40 (quarenta) porções

de substância análoga à cocaína.

Em continuidade às buscas pelo local, foi
localizado escondido dentro de um pneu de

carro que estava próximo, mais uma

sacola plástica contendo entorpecentes, sendo estes, 07 (sete) porções

de substância análoga
à maconha, 01 (uma) porção
maior de substância análoga à pasta base de cocaína, 10

(dez) porções de substância análoga à cocaína e uma balança de precisão.

Com efeito, ao
serem
periciados,
o laudo pericial nº 311.3.10.9067.2025.025443-A01 concluiu a apreensão de
:

a.

10 (dez) porções de cocaína
,
formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 9,56 g
.

b.

05 (cinco) porções de cocaína, acondicionadas individualmente

em embalagens plásticas transparentes do tipo “zip-
lock
”, pesando 5,42 g
.

c.

01 (uma) porção de material cocaína, acondicionada em uma embalagem plástica transparente, pesando 8,94 g.

d.

03 (três) porções de cocaína, acondicionadas individualmente em embalagens plásticas transparentes do tipo “zip-
lock
”, pesando 3,11 g.

e
.
34 (trinta e quatro) porções de cocaína, pesando 26,06 g
.

f.

40 (quarenta) de cocaína, envoltas individualmente em fragmentos plásticos semitransparentes de cores branca, vermelha e amarela, fechadas por linha têxtil de cor preta, formando embalagens do tipo “trouxa, pesando 26,46 g.

g.

15 (quinze) porções de maconha, pesando 18,98 g.

h.
09 (nove) porções de maconha, pesando 17,40 g.

i
. 07 (sete) porções de maconha, pesando 12,45 g.

j
. 04 (quatro) porções de maconha, 7,34 g.

k
. Uma balança digital, com resquícios de maconha.

Desse modo,
a conversão das prisões em preventivas mostram-
s
e
necessárias e adequadas

diante do contexto fático apresentado, especialmente pela expressiva quantidade de

entorpecentes apreendidos, a variedade de substâncias (cocaína e maconha), o fracionamento

em diversas porções prontas para comercialização e a forma de acondicionamento.

Ressalte-se, ainda, a apreensão de balança de precisão com vestígios de droga,

instrumento comumente utilizado na pesagem e preparo de entorpecentes para o comércio.

Agregado a isso
, há de se ressaltar que o crime em questão não se trata de fato isolado da vida do flagrado

GILMAR SANTOS GUILHERME DA SILVA
, já que
o mesmo
responde a uma ação

penal perante o Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá, pela prática de crime análogo ao ora apurado (
Pje
n.1017032-52.2024.8.11.0042
), enquanto o autuado
WESLEY GABRIEL SILVA SOUZA
possui em seu

desfavor um inquérito policial pela prática do crime de roubo majorado (
Pje
n. 1021412-21.2024.8.11.0042).

Com efeito, resta evidente que as prisões em flagrante de GILMAR E WESLEY devem ser

convertidas em preventiva, também como forma de conter suas reiterações criminosas, pois, se

colocados em liberdade, possivelmente, ganharão novos estímulos para voltar a
delinquir.
[...]
”(
ID 287394372)

Destacamos

Consta do

AuPrFl
n.
1008507-47.2025.8.11.0042
, que
:

“
os policiais militares
no dia 10 de maio de 2025, por volta das 16h40min, durante patrulhamento tático realizado pelas equipes RAIO 02 e RAIO 03 no bairro Altos da Serra I, mais precisamente em frente
à
Sandro Distribuidora, local amplamente conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, avistaram diversos indivíduos reunidos na calçada, dentre os quais dois realizavam clara transação de objetos entre si, comportamento que, aliado ao histórico da área, atraiu a atuação i
mediata das forças de segurança.

Durante a aproximação das guarnições, um dos indivíduos,
GILMAR SANTOS GUILHERME DA SILVA
, foi visualizado descartando apressadamente uma sacola no chão, na tentativa inequívoca de ocultar material ilícito. Os militares procederam à abordagem de todos os presentes, constatando que o suspeito
WESLEY GABRIEL SILVA SOUZA
portava consigo quatro porções de

substância análoga à maconha, tendo confessado no ato que acabara de adquirir a droga de

MICHAEL VITOR DE ARRUDA.

Prosseguindo nas diligências, constatou-se que a sacola dispensada por
GILMAR
continha:
9

porções de maconha; 3 porções de pasta base de cocaína; 40 porções de cocaína
.

Na continuidade da varredura, os policiais
encontraram,
ocultos dentro de um pneu de carro

abandonado, mais: 7 porções de maconha, 10 porções de cocaína, 1 porção média de pasta base

de cocaína, 1 balança de precisão e 1 frasco preto, compatíveis com a manipulação e o

acondicionamento de drogas.

Com
MICHAEL VITOR DE ARRUDA
, foram localizadas: 15 porções de maconha, 34 porções de cocaína,
5
porções de pasta base, e a quantia de R$ 66,00 em espécie, em cédulas fracionadas, compatível com a dinâmica de venda de pequenas quantidades a usuários.

Já com
GILMAR,
além do entorpecente dispensado, os policiais apreenderam ainda 40 porções

adicionais de cocaína e
3
porções de pasta base; e com WESLEY, documentos pessoais e as

substâncias já mencionadas.

Importante destacar que todo o entorpecente estava dividido em pequenas porções, embaladas

individualmente, prontas para o consumo imediato, o que reforça a natureza mercantil do material

apreendido.

Os três suspeitos atuavam em plena cooperação entre si, com clara divisão de funções: MICHAEL

mantinha a droga consigo e realizava as vendas diretas, GILMAR armazenava parte da droga e

realizava o descarte em tentativa de ocultação, WESLEY atuava na função de mula ou

eventualmente adquirente e intermediário, conforme se extrai de sua confissão no local.
[
...]”
(ID
193490927)

Tais
circunstância
s
demonstra
m
a gravidade
concreta
do delito
supostamente
praticado
pelo paciente
que, em tese, transportava quantidade expressiva
e variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína, maconha, pasta base), o fracionamento em diversas porções prontas para comercialização e a apreensão de uma balança de precisão são indicativos robustos da dedicação do paciente ao tráfico de drogas.

Além disso, v
erifica-se que a
manutenção da prisão preventiva foi fundamentada
de forma adequada

com base na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da reiteração delituosa
,
evidenciada pela existência de inquérito policial relativo ao crime de tráfico de drogas
,
no qual já foi oferecida denúncia, em 23/06/2025, (PJE 1010626-78.2025.8.11.0042) (ID 198288591).

Ademais, no que tange à alegação defensiva de que o paciente não ostenta condenações criminais nem responde a ação penal em curso, sob o argumento de que, no feito de n. 1010626-78.2025.8.11.0042, ainda não houve o recebimento da denúncia, cumpre destacar que tal circunstância
não obsta a análise da existência de elementos de reiteração delitiva
, para fins de decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

"
(...)
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
”
.
(STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2022)

Acerca d
o tem
a
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência
de inquéritos

policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, fica claro da decisão reprochada e dos elementos fático-probatórios postos nos autos, ainda que numa cognição mais detida inerente ao habeas corpus, que subsistem robustos indícios da prática da traficância, o que elucida o
fumus
comissi
delicti
e, ao mesmo tempo, o comprometimento da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva, traduzindo fatores a exigir a custódia preventiva, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva se baseia em elementos concretos, especialmente na existência de inquérito policial, evidenciando a necessidade da custódia cautelar para assegurar a garantia da ordem pública.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico criminal, circunstância que revela a sua periculosidade e propensão para a prática delitiva.

Logo, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De outro prisma, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”
.

No tocante a alegação de que foi concedida liberdade provisória
ao corréu
Michael Vitor de Arruda

sob a alegação de
que se encontrava na mesma situação
que
o paciente
Gilmar Santos Guilherme da Silva, não prospera
.

Com efeito, revela-se manifesta a
ausência de identidade fático-processual entre o paciente e o corréu
, este último beneficiado com a liberdade provisória. Isso porque, diferentemente do ora paciente, o corréu não ostenta antecedentes relevantes, tendo respondido apenas a Termo Circunstanciado por posse de drogas para consumo pessoal (autos n. 1016717-16.2025.8.11.0001 –
PJe
), em trâmite perante o Juizado Especial Criminal.

Já o paciente foi
preso em flagrante no ano de 2024 pela prática do mesmo crime ora apurado nestes autos
, procedimento que ainda aguarda o recebimento da denúncia, circunstância que evidencia
risco concreto de reiteração delitiva
e reforça a necessidade da segregação cautelar.

Dessa forma, mostra-se inequívoca a
distinção das situações jurídicas
, não havendo falar em violação ao princípio da isonomia ou em tratamento desigual injustificado, porquanto fundada em elementos objetivos e relevantes à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Gilmar Santos Guilherme Da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025